Tribunal: TJSP
Processo: 1005750-27.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Inexistência de prova da periodicidade da capitalização de juros, em conformidade com o art. 28, § 1o, I da Lei no 10.931/2004 - Anatocismo ilícito verificado - Inexistência de previsão contratual ou cobrança a título de tarifa de abertura de crédito – Encargos pactuados com regular discriminação no quadro resumo do contrato, em consonância com o dever de informação perenizado no Código de Defesa do Consumidor – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005750-27.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LILIAN DE
CARVALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005750-27.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43154
2
VOTO No: 43154
APEL. No: 1005750-27.2018.8.26.0004
COMARCA: São Paulo (2a V. Cív. do F. Reg. Lapa)
APTE.: Lilian de Carvalho (A)
APDA.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação revisional de cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito
Cédula de crédito
bancário
Taxas de juros remuneratórios prefixadas e
prestações de valor fixo Autorização para a cobrança da taxa
de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do
Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541
do STJ Anatocismo inocorrente no período da normalidade
da avença
Inexistência de prova da periodicidade da
capitalização de juros, em conformidade com o art. 28, § 1o, I
da Lei no 10.931/2004 - Anatocismo ilícito verificado -
Inexistência de previsão contratual ou cobrança a título de
tarifa de abertura de crédito Encargos pactuados com regular
discriminação no quadro resumo do contrato, em consonância
com o dever de informação perenizado no Código de Defesa do
Consumidor Procedência parcial decretada nesta instância ad
quem Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato bancário
c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário no 42/59772742,
pactuada em 26.12.2016 no valor de R$48.615,97, fls. 18/20)
intentada por Lilian de Carvalho em face de Aymoré Crédito
Financiamento e Investimento S.A., julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 132/136, de relatório a este integrado, condenando a
vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor causa (R$16.702,44, fls. 10),
observada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls. 21).
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) os juros são abusivos e capitalizados, prática vedada no
ordenamento jurídico e (2) “as resoluções nos. 3.518/2007 e 3919/2010
do Conselho Monetário Nacional (CMN) dão conta de que cobrar
qualquer tarifa a título de abertura de credito e serviços não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005750-27.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43154
3
especificados claramente no contrato é irregular” (fls. 140/160).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. No que tange aos juros remuneratórios, impende
assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar nas
relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental do
consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art. 46
do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se
vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005750-27.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43154
4
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
No entanto, in casu, a previsão da taxa de juros
mensal e anual (1,29% ao mês e 17,88% ao ano, fls. 20) atende o
princípio da informação previsto no art. 52 do CDC, estando, pois,
autorizada a instituição financeira apelada a cobrar da apelante, na
forma contratada, o referido encargo, consoante orientação pretoriana
do C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n°
973.827-RS, que determina que “a previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, tese adotada pela
Súmula no 541 do STJ, não havendo falar, portanto, no período de
normalidade, de capitalização mensal de juros mas, apenas, de simples
técnica de formação da taxa de juros pelo método composto.
O C. Superior Tribunal de Justiça por meio do
supramencionado recurso especial repetitivo fixou as seguintes teses
em relação aos contratos bancários com juros remuneratórios
prefixados e parcelas fixas, sem previsão expressa de capitalização em
periodicidade inferior à anual:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005750-27.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43154
5
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros
compostos', métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005750-27.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43154
6
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção,
a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (STJ-2a Seção, REsp 973.827-RS, J. 08.08.2012,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. designada Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 24.09.2012).
Insta registrar que o anatocismo ou a capitalização
de juros consiste na incorporação, após escoado determinado período
(diário, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual), dos juros
vencidos e devidos ao capital mutuado para incidir sobre esse montante
novos juros, ou seja, o pressuposto da capitalização é que, vencido o
período ajustado pelas partes contraentes, os juros não pagos sejam
incorporados ao capital e sobre esse novo valor incida a taxa de juros
pactuada. Daí, então, a exigência de pacto expresso permitindo a
capitalização em periodicidade inferior à anual, no período da
inadimplência, para que a instituição financeira incorpore eventuais
juros vencidos ao principal após transcorrido determinado lapso de
tempo. Deve, portanto, segundo orientação pretoriana, o intervalo da
capitalização, no período da inadimplência, ser expressamente definido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005750-27.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43154
7
pelas partes no contrato, sob pena de ser considerada como não
pactuada.
Por outro lado, no período da normalidade, ou seja,
enquanto não verificada a inadimplência do mutuário, o fato de o
contrato previr taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
como é o caso dos autos (1,29% ao mês e 17,88% ao ano, fls. 20), não
implica capitalização mensal do encargo, mas apenas a utilização de
juros compostos como método de formação da taxa de juros contratada
para remunerar o capital mutuado no período de resgate da dívida. Não
se trata, pois, de sobreposição de juros, capitalização de juros ou
anatocismo,
mas
forma
composta
de
remuneração do capital
emprestado, cuja taxa é diluída no período de amortização da dívida,
portanto, não vedada pelo Decreto n° 22.626/1933. Como asseverado
pelo REsp paradigma “o processo composto de formação da taxa de
juros é método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratado, e, portanto, prévio
ao início de cumprimento das obrigações contratuais”, tanto é que se o
mutuário adimplir as prestações mensais de amortização do saldo
devedor não haverá capitalização (ou anatocismo) de juros, em qualquer
periodicidade, mas apenas a incidência dos juros remuneratórios
previamente pactuados quando da celebração do contrato. Assim, a
cobrança da taxa de juros efetiva anual pactuada, desde que não seja
abusiva e objeto de revisão pelo Poder Judiciário, é legítima porque
consiste apenas em técnica de formação da taxa de juros pelo método
composto e não encontra limitação constitucional ou legal (Súmula n°
596 do STF), mas apenas nos parâmetros do mercado financeiro,
conforme regulamentação do Banco Central (Lei n° 4.595/64).
O voto condutor do julgamento do REsp n° 973.827-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005750-27.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43154
8
RS, da douta Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, bem aclarando a
polêmica questão, finaliza:
“Conclui-se, portanto, que a capitalização de juros
vedada pela Lei de Usura e permitida, desde que pactuada, pela MP
2.170-36, diz respeito às vicissitudes concretamente ocorridas ao longo
da evolução do contrato. Se os juros pactuados vencerem e não forem
pagos,
haverá
capitalização
(anatocismo,
cobrança
de
juros
capitalizados, de juros acumulados, de juros compostos) se estes juros
vencidos e não pagos forem incorporados ao capital para sobre eles
fazer incidir novos juros.
Não se cogita de capitalização, na acepção legal,
diante da mera fórmula matemática de cálculo dos juros. Igualmente,
não haverá capitalização ilegal, se todas as prestações forem pagas no
vencimento. Neste caso, poderá haver taxa de juros exorbitante,
abusiva, calculada pelo método simples ou composto, passível de
revisão pelo Poder Judiciário, mas não capitalização de juros.
Pode haver capitalização na evolução da dívida de
contrato em que pactuado o regime de juros simples ou o regime de
juros compostos. Isso poderá ocorrer, entre outras situações, em caso
de inadimplência do mutuário, quando os juros vencidos e não pagos,
calculados de forma simples ou composta, forem incorporados ao
capital (saldo devedor) sobre o qual incidirão novos juros.”
Assim, em contratos nos quais as taxas de juros
foram previamente prefixadas pelas partes contraentes e as parcelas de
amortização são fixas, inexiste capitalização mensal de juros, no
período da normalidade, tão só pelo fato de a taxa de juros anual ser
superior ao duodécuplo da mensal, de sorte que a pretensão de revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005750-27.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43154
9
da forma de composição dos juros remuneratórios pretendida pelo
apelante, no mencionado período, fica rechaçada.
4. No tocante ao anatocismo, impõe-se, agora,
adotar a orientação firmada pela E. Corte Suprema, que reconhece a
legalidade da capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade
inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados posteriormente à
MP no 1.963-17, publicada em 31.03.2000 e revigorada pela MP no
2.170-36, de 23.08.2001 (DOU de 24.08.2001), com previsão expressa
dessa prática negocial, conforme Recurso Extraordinário no 592.377-
RS, em que foi admitida a repercussão geral (art. 543-B do CPC) da
questão relativa à constitucionalidade do disposto no art. 5o da Medida
Provisória no 2.170-36, de 23.08.2001 (STF-Sessão Plenária, RExt.
592.377-RS, J. 04.02.2015, mv, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. para
o Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
Por outro lado, o art. 28, § 1o, I da Lei no
10.931/2004 prevê expressamente a possibilidade de capitalização de
juros na cédula de crédito bancário.
In casu, a cédula de crédito bancário firmada entre
as partes prevê expressamente a possibilidade de capitalização de juros
“na periodicidade estabelecida”, mas não há qualquer cláusula ou
documento que demonstre qual o período incidente de anatocismo
(diário, mensal ou anual), sendo, por tal motivo, imperioso vedar o
anatocismo ilícito ou determinar o seu expurgo caso o inadimplemento
do autor-apelante já se tenha verificado, observada sempre a diretriz
firmada pela Súmula no 541 do C. STJ.
5. Por fim, todos os encargos contratados foram
regularmente descritos no quadro resumo do instrumento contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005750-27.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 43154
10
firmado entre as partes (fls. 20), em consonância com o dever de
informação perenizado no Código de Defesa do Consumidor, e não há
previsão contratual tampouco se comprovou a cobrança de qualquer
valor a título de tarifa de abertura de crédito, motivo pelo qual, neste
tocante, o recurso improcede.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para determinar o realinhamento do débito, afastando-se a
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual no tocante ao
período de inadimplência, devendo o quantum debeatur ser apurado em
liquidação por arbitramento. A financeira ré deverá restituir à autora,
na forma simples, o eventual indébito que se apurar ter sido pago sob
tal rubrica, com correção monetária a partir de quando ocorrido o
efetivo pagamento ou desembolso do eventual excesso cobrado e juros
moratórios de 1% ao mês a contar da citação, ficando autorizada a
compensação, se for o caso, entre créditos e débitos existentes entre as
partes.
Em razão da sucumbência recíproca (autora logrou
êxito no pedido de afastamento da capitalização mensal mas decaiu dos
pleitos de declaração de abusividade das tarifas de abertura de crédito e
emissão de carnê), cada parte deverá arcar com metade das custas e
despesas processuais bem como com os honorários do ex adverso ora
arbitrados, segundo prudente apreciação equitativa, em R$1.500,00,
com fulcro nos arts. 85, §§ 2o e 8o e 86, caput, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade da justiça concedida à demandante (fls.
21).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica